Tribunal: TJDFT
Processo: 0752809-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DUPLICIDADE RECURSAL. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INSTABILIDADE DO SISTEMA. NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno visa à reforma da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
2. Fatos relevantes: (i) a parte agravante interpôs dois agravos de instrumento contra a mesma decisão, com intervalo de cinco minutos entre os protocolos; (ii) ela desistiu do primeiro agravo, sob a justificativa de que a duplicidade teria decorrido de instabilidade do sistema “Pje”; (iii) o segundo agravo não foi conhecido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar se é viável (ou não) o conhecimento do segundo agravo de instrumento, à luz da alegada falha no sistema do “Pje”, da desistência do primeiro recurso e da invocada boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da unirrecorribilidade (ou singularidade) recursal impõe a inadmissibilidade de mais de um recurso da mesma natureza contra uma única decisão judicial, de modo que somente o primeiro ato recursal pode produzir efeitos.
5. A preclusão consumativa aperfeiçoa se com o exercício válido da faculdade de devolver a matéria ao reexame do Tribunal, a impedir nova impugnação com idêntico objeto e fundamento.
6. A desistência do primeiro agravo de instrumento não restabelece a faculdade recursal, nem reabre prazo de ato processual consumado.
7. A alegação de boa-fé não afasta a incidência da preclusão consumativa, sobretudo sem demonstração da instabilidade do sistema alegada pela parte.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e 1.003, § 5o; Regimento Interno do TJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1604589, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 31.8.2022; acórdão 1182252, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro (Rel. Designado: Des. Eustáquio de Castro), 8a Turma Cível, DJe: 2.7.2019; acórdão 1700751, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 1.6.2023; acórdão 2079323, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 21.1.2026.